Tribunal: CARF
Processo: 10280.900309/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900309/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.546 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
EBATA - PRODUTOS FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DECLARAÇÃODECOMPENSAÇÃO.HOMOLOGAÇÃOTÁCITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data de
protocolo do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RPO:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu o direito creditório apresentado, porém homologou parcialmente as
compensações declaradas, em razão dos acréscimos legais incidentes sobre os débitos
já vencidos por ocasião da transmissão da DCOMP.
Basicamente a manifestante alega que teria ocorrido a homologação tácita, portanto,
lada lhe poderia ser exigido.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900309/2011-17
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900309/2011-17

Da análise do caso, a DRJ/RPO decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos, cabível a
imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não recolhidos nos
prazos legalmente estabelecidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando o transcurso de período superior a cinco anos entre
a transmissão da DCOMP e o despacho decisório, de forma que teria ocorrido sua homologação
tácita, o que implica em decadência do prazo de análise do pleito pela fiscalização e cobrança de
eventuais valores entendidos como devidos.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, a recorrente defende a ocorrência de
homologação tácita da compensação, visto que teria transcorrido prazo superior a cinco antes
entre a transmissão da DCOMP e a ciência do despacho decisório, datas estas verificáveis nos
documentos dos autos.
Por sua vez, a DRJ/RPO, apesar de não enfrentar devidamente a questão e
apresentar seu entendimento em voto bastante sucinto, conclui que a cobrança seria devida em
razão do que segue (fl.152):

“Inicialmente cabe esclarecer à manifestante que seja pela homologação expressa, seja
pela homologação tácita, o que se homologa é a compensação dos débitos declarados
até o limite do direito creditório apresentado, débito que isto ultrapassar é
regularmente exigível.
No presente caso, trata-se de débito já confessado pelo contribuinte em DCTF, cuja
transmissão da DCOMP em questão se deu após o vencimento do tributo, conforme
claramente consta no “Detalhamento da Compensação”.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900309/2011-17

Nestes termos, entendo que a questão da ocorrência da homologação tácita, por
ser matéria preliminar a análise do mérito, deveria ter sido realizada de forma concreta e
individual pela DRJ. Todavia, por ser questão já pacificada e que se apresenta de forma
favorável à recorrente, entendo que pode ser avaliada diretamente por este Conselho.
Conforme se verifica pelo posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1982 a 31/12/1982
Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data de protocolo do
pedido, considerando-se pendente de decisão administrativa a Declaração de
Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento em relação ao
qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido
pela autoridade competente para decidir sobre a compensação, restituição ou
ressarcimento.
Recurso Especial do Procurador Negado
(CSRF. Acórdão n. 9303-003.890 no Processo n. 10830.007499/97-36. Rel. Cons.
Gilson Macedo Rosenburg Filho. 3a Seção. Dj 19/05/2016)

No caso em tela, conforme se pode verificar pelas capturas de tela abaixo
colacionadas, a transmissão da DCOMP ocorreu em 08/09/2004:

Ao passo que o despacho decisório só foi proferido em 09/09/2011, ou seja, sete
anos depois:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900309/2011-17

Diante disso, procede a alegação da recorrente de que ocorreu a homologação
tácita da compensação declarada.
Quanto a questão de mérito, apenas para fins de esclarecimento, deve-se salientar
que a fiscalização, da análise do pedido, homologou integralmente o crédito indicado, tendo
restado débito a pagar apenas em razão do recolhimento de multa e juros por compensação de
débitos já vencidos a época de transmissão da DCOMP.
Ora, não obstante a ocorrência de homologação tácita, cabe lembrar que o direito
do Fisco de cobrar os débitos em aberto decai no prazo de cinco anos. A declaração do débito em
DCTF não torna este direito perene, apenas implica em confissão de dívida, permitindo que a
fiscalização possa realizar seu recolhimento dentro do próprio processo de compensação, sem a
necessidade de lançamento específico. Assim, não há que se falar, nestes autos, em possibilidade
de cobrança de juros e multa.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital